Tribunal: TJSP
Processo: 1002370-18.2022.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL.
1. Pretensão de indenização por dano moral. Descabimento. Inexistência de violação a direito de personalidade. Ausência dos requisitos para a configuração dos danos morais. Precedentes.
2. Ônus sucumbenciais. Litigantes que sucumbiram em parte considerável de seus pedidos. Sucumbência recíproca mantida. Honorários

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL.
1. Pretensão de indenização por dano moral. Descabimento. Inexistência de violação a direito de personalidade. Ausência dos requisitos para a configuração dos danos morais. Precedentes.
2. Ônus sucumbenciais. Litigantes que sucumbiram em parte considerável de seus pedidos. Sucumbência recíproca mantida. Honorários devidos ao patrono da autora, fixados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, que devem observar patamar mínimo de R$1.320,00, com o fito de, considerados os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, bem como o § 8o do mesmo dispositivo legal, não aviltar a atividade da advocacia.
Sentença reformada no ponto e mantida no demais. Recurso provido em mínima parte.